Tribunal: TJBA
Processo: 8058467-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8058467-46.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: SHENYANG BELMONTE DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO CONSUMADA MAJORADA PELO USO DE ARMA BRANCA (ART. 158, §1º, DO CP). MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CORROBORAÇÃO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA E PRISÃO EM FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. INVIABILIDADE. CONDUTA TÍPICA DE EXTORSÃO. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA COM A ENTREGA DO LANCHE. SÚMULA 96 DO STJ. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DA MAJORANTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REPARAÇÃO MÍNIMA. FIXAÇÃO SEM PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À CONGRUÊNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do delito previsto no art. 158, §1º, do CP (extorsão majorada pelo uso de arma). II. Questões em discussão 2. Pleito absolutório por ausência de provas. 3. Alternativamente, desclassificação da conduta para roubo tentado. 4. Redução da pena em razão de suposto excesso na dosimetria. 5. Exclusão da condenação ao pagamento de reparação mínima. III. Razões de decidir 6. Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, com base em depoimento firme da vítima e corroboração por testemunha e prisão em flagrante, resta afastada a tese absolutória. 7. A conduta do agente — constrangimento da vítima a dispor de patrimônio sob ameaça — amolda-se ao tipo penal da extorsão, e não ao roubo. 8. A consumação se aperfeiçoa com a obtenção da vantagem patrimonial, ainda que parcial, sendo inaplicável a tese de tentativa (Súmula 96 do STJ). 9. Pena-base fixada no mínimo legal. Majorante do uso de arma branca corretamente aplicada na fração de 1/3. Regime inicial semiaberto compatível com os critérios do art. 33, §2º, do CP. 10. A fixação da indenização mínima sem pedido expresso na denúncia ofende o contraditório e a ampla defesa, devendo ser afastada. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a imposição da reparação mínima fixada na sentença ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8058467-46.2022.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR, sendo Apelante, SHENYANG BELMONTE DOS SANTOS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .